Tribunal: TJDFT
Processo: 0747952-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747952-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 174761442), que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou garantia à execução, ofertada espontaneamente pela recorrente, de diversos bens que integram seu estabelecimento comercial. Em apertada síntese, a agravante assevera que requereu perante o Juízo de origem a expedição de mandado livre de penhora de bens de lato valor e passíveis de constrição – v. g., “(i) fogão industrial; (ii) forno industrial; (iii) televisores; (iv) câmaras frias; (v) mesas; (vi) cadeiras; (vii) geladeiras balcão; e (viii) fritadeiras industriais” – como garantia do feito executivo movido em seu desfavor. Sustenta que a rejeição pelo Juízo de primeiro grau do título ofertado vai de encontro com o entendimento dominante na jurisprudência pátria sobre a matéria, bem como está em desalinho com a normatividade emanada do princípio da menor onerosidade ao executado, disciplinado no art. 805 do Código de Processo Civil (CPC). Frisa que conquanto o Juízo a quo tenha indeferido seu pleito diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal (LEF), tal dispositivo não pode ser analisado de forma isolada, devendo ser avaliado considerando a crise financeira suportada pela agravante nos últimos tempos. Ressalta que seu estabelecimento comercial esteve fechado por mais de um ano representaria um forte indício de que a empresa está enfrentando dificuldades e que a ordem preferencial deve ser afastada para garantir a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade ao devedor, sem olvidar dos riscos de eventual excesso de execução. Diante dos argumentos apresentados, defende a relativização da ordem legal de nomeação de bens à penhora no caso vertente. Ao fim e ao cabo, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, destacando o iminente risco de bloqueio de seus ativos financeiros devido à falta de garantia da execução, o que, consequentemente, prejudicará substancialmente a atividade empresarial da agravante. No mérito, requesta pelo provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação da tutela de urgência almejada. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 53258147), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento provisório buscado pela agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que ausente, neste momento processual, principalmente a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação – demonstração robusta da incidência do princípio da menor onerosidade no caso concreto – exigir uma análise mais percuciente, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada acerca do conjunto fático-probatório coligido aos autos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de precedente qualificado no REsp 1.337.790/PR, firmou a tese de que “[e]m princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”. Resta claro o encargo da executada, ora agravante, de demonstrar satisfatoriamente a necessidade de relativização da ordem de preferência de penhora ou arresto de bens preconizada no art. 11 da LEF. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - VEÍCULO - RECUSA DO EXEQUENTE - INOBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL - DECISÃO MANTIDA. 1. A Primeira Seção do colendo STJ, no REsp 1.337.790/PR, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973, atual art. 805 do CPC/2015 (Tema repetitivo n. 578/STJ). 2. A recusa do Distrito Federal se afigura legítima eis que, não obedecida a ordem legal de nomeação de bens à penhora, se aventa a possibilidade da existência de outros bens de titularidade do executado com maior liquidez. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773736, 07331063720238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 406 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O STJ, no REsp n. 1.337.790/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, a Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC/1973 (art. 835 do CPC). 2. Nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei n. 6.830 de 1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 805 do CPC. 3. É necessária a observância da ordem legal prevista no art. 11 da LEF ou, alternativamente, a demonstração casuística acerca da necessidade de afastá-la, verifica-se, na espécie, que a Agravante não se desincumbiu desse ônus, à luz do art. 373 do CPC. 4. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido a processo de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes dos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei n. 6.830 de 1980. 5. A regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101 de 2005, dispõe expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera, por si só, a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor, tampouco impede o deferimento de atos de constrição direcionados ao seu patrimônio. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1750459, 07360253320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto este seja o ponto nodal desta pretensão reformatória, reputo necessário o resguardo do contraditório substancial à parte agravada para somente então formar um melhor convencimento acerca desta controvérsia. De outro vértice, cumpre também evidenciar, no ensejo, que o exequente, via de regra, não tem direito subjetivo à aceitação do bem por nomeado à penhora pelo executado em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da LEF, possuindo este o ônus de provar (CPC, art. 373, I), casuisticamente, a necessidade de afastar a ordem preferencial definida em lei, não sendo suficiente, para tanto, a mera invocação do princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805). Segundo a doutrina especializada, há certos requisitos que precisam ser preenchidos pelo executado para que seja acolhido o pedido de substituição da penhora por ele veiculado, in verbis: “Para que o executado possa pleitear a substituição do bem penhorado, devem estar presentes dois requisitos ao mesmo tempo: (i) situação menos onerosa ao exequente e (ii) não haver prejuízo ao executado. (...) Além dos requisitos antes expostos, o Código traz ainda outros para que a substituição seja deferida. Deverá o executado indicar e documentar claramente onde estão e as condições dos bens que pretende ver penhorados (como prova da propriedade e certidão de que inexistem restrições quanto ao bem). Além disso, afirma o Código que não deverá haver qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. (...)” (Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3 / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 292). A par de tudo isso, não vislumbro preenchidos concomitantemente todos estes requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos pela agravante. De outro vértice, a parte exequente não está obrigada a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal, revelando-se, até que se prove o contrário, que o indeferimento do pleito de substituição da penhora dos agravantes se deu dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais correlacionados, não carecendo de qualquer reparo. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise sumária, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL postulada pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/ art. 183). Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator